Tribunal: TJMT
Processo: 0001226-68.2008.8.11.0037
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001226-68.2008.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CORTEVA AGRISCIENCE DO BRASIL - CNPJ: 61.064.929/0001-79 (APELANTE), RUBIANE KELI MASSONI - CPF: 926.984.921-04 (ADVOGADO), JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA - CPF: 655.189.001-63 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE VALDEMIRO GUENO registrado(a) civilmente como VALDEMIRO GUENO - CPF: 004.750.929-53 (APELADO), LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MARIA NATALINA GRANDO registrado(a) civilmente como MARIA NATALINA GRANDO - CPF: 945.035.759-53 (APELADO), UMBERTO JOAO GUENO - CPF: 533.885.859-20 (APELADO), UMBERTO JOAO GUENO - CPF: 533.885.859-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JONAS COELHO DA SILVA - CPF: 759.308.111-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito Processual Civil. Apelação Cível. Ação de Busca e Apreensão. Prescrição intercorrente. Inocorrência. Ausência de inércia do exequente. Sentença reformada.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que declarou a prescrição intercorrente e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. Alega a apelante que não houve inércia processual e que foram empreendidas várias diligências para localização de bens penhoráveis.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a prescrição intercorrente pode ser reconhecida quando o exequente permanece diligente na tentativa de localizar bens do devedor, sem que tenha havido inércia processual.

III. Razões de decidir
3. A prescrição intercorrente visa punir a inércia do credor, e não a falta de sucesso na localização de bens penhoráveis.
4. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, para o reconhecimento da prescrição intercorrente, é imprescindível a comprovação da inércia do exequente, mediante intimação pessoal (AgInt no AREsp 787.216/SP).
5. No caso concreto, verifica-se que a parte exequente promoveu diversas diligências na tentativa de localizar bens do devedor, afastando a presunção de inércia.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso provido. Sentença reformada para afastar a prescrição intercorrente e determinar o prosseguimento do feito.
Tese de julgamento: "Não há prescrição intercorrente quando o exequente se mantém diligente na tentativa de localizar bens do devedor, não se configurando a inércia processual exigida para sua decretação".

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por CORTEVA AGRISCIENCE DO BRASIL contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos da ação de “
Busca e Apreensão
” (Proc. nº
0001226-68.2008.8.11.0037
), ajuizada pela apelante contra ESPÓLIO DE VALDEMIRO GUENO, MARIA NATALINA GRANDO GUENO e UMBERTO JOAO GUENO declarou a prescrição intercorrente da pretensão, julgando extinto o processo com resolução do mérito, nos moldes do art. 487, II, do CPC (cf. Id. nº 248564751).

A apelante alega que não ocorreu a prescrição intercorrente, afinal, não houve suspensão do feito pelo prazo de 1 ano, conforme determina a legislação, e também não houve inércia da Apelante, porquanto inúmeras foram as tentativas de busca de bens mesmo, considerando ainda a penhora que recaía sobre o imóvel antes, e foi cancelada posteriormente, após a comprovação de que o bem pertencia a terceiro.

Pede, pois, o provimento do recurso para que seja reformada a sentença e determinado o retorno dos autos para o seu regular prosseguimento. (cf. Id. n. 248564758).

Nas contrarrazões, o executado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 248564762).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A sentença adotou os seguintes fundamentos:

“(...).
O título possui como vencimento o ano de 2006, a ação foi proposta em 13/03/2008, com despacho inicial em 03/04/2008 e citação dos executados em 13/08/2008 e 15/09/2008. Quanto ao executado WILLY foi certificado o seu falecimento.

Em 18/09/2008, foi realizada a penhora do imóvel registrado sob a matrícula nº 4.706, com pedido de hasta pública em 23/07/2013.

Em 16/10/2019, o processo foi suspenso em razão do óbito do executado, com posterior habilitação do inventariante.

Em 30/05/2022, foi deferida a prova emprestada em relação a avaliação do imóvel supra.

Em 09/03/2023, foi deferida a baixa da penhora inserida no imóvel, vez que pertencente à terceiro.

A parte exequente pugnou pela busca de bens através dos sistemas disponibilizados ao TJMT, em 05/05/2023, que resultou infrutífera.

A parte executada informa o falecimento da executada MARIA e pugna pela suspensão do processo.

O exequente foi intimado para se manifestar sobre a ocorrência da prescrição e pugnou pelo prosseguimento da execução.

É o relatório.

Fundamento e decido.

É fato incontroverso que o feito tramita há 16 anos sem localização de qualquer bem passível de penhora.

Embora a inadimplência seja fato social e jurídico indesejável, a demanda não pode ser eternizada, devendo encontrar termo, ainda que não haja a satisfação da obrigação.

Com efeito, observo as disposições semelhantes do artigo 40 da Lei nº 6.830/80 e artigo 921 do Código de Processo Civil, vez que, em ambos os casos, é exatamente o mesmo:
impedir a eternização de demandas.

No caso concreto, teríamos, portanto, a seguinte situação processual: a citação (15/09/2008) como marco interruptivo da prescrição e nenhuma penhora formalizada até o momento.

Importante ressaltar que foi baixada a penhora do único imóvel encontrado em nome do executado, vez que pertence a terceiros.

Ainda, a súmula 150 do STF dispõe que “prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”.

Sendo assim, em se tratando de execução de promissória, o prazo prescricional é de 03 (três) anos, configurando, portanto, a prescrição.
(...)

Convém esclarecer, nesse ponto, que a prescrição intercorrente não se confunde com a inércia da parte, porém, as diligências postuladas foram inócuas para o prosseguimento da execução, gerando a integralização do prazo prescricional conforme teses firmadas no RECURSO ESPECIAL Nº 1.340.553 - RS (2012/0169193-3), na sistemática dos recursos repetitivos, utilizado como parâmetro para a presente decisão judicial.

Assim, ante a ausência de localização de bens da parte executada, bem como o prolongado tempo de vida do processo, não há como o processo executivo prosseguir.
(...)
” (cf. Id. n. 248564751).

A prescrição intercorrente visa a punir o credor/exequente não diligente, que, por desídia, deixa o feito paralisado por longo período de tempo, e não aquele que se depara com a ausência de bens penhoráveis e nada pode fazer a não ser tentar localizar elementos patrimoniais que possam assegurar a responsabilidade da parte executada; assim, a inércia inescusável da parte é verdadeiro pressuposto para que se possa cogitar da ocorrência dessa espécie de prescrição, afinal, conforme delimita o STJ, “
a prescrição intercorrente ocorre no curso do processo e em razão da conduta do autor que, ao não prosseguir com o andamento regular ao feito, se queda inerte, deixando de atuar para que a demanda caminhe em direção ao fim colimado
” (STJ - QUARTA TURMA - REsp 1.620.919/PR, Rel. Min. LUÍS FELIPE SALOMÃO, julgado em 14/12/2016), bem por isso que a “
jurisprudência
(daquela)
Corte é pacífica no sentido de que para reconhecimento

da

prescrição

intercorrente,

é

imprescindível

a comprovação da inércia do exequente, mediante a intimação pessoal do autor para diligenciar nos autos
” (STJ - QUARTA TURMA - AgInt no AREsp 787.216/SP, Rel. Min. MARCO BUZZI, julgado em 18/08/2016).

No presente caso, retrocedendo-se na linha do tempo, o que se vê é que a exequente vem atuando de forma ativa e diligente, providenciando todas as diligências que lhe competiam realizar no interesse da tramitação útil, tanto é que na sentença apelada a magistrada enfatiza que o caso não é de desídia da parte exequente, mas, tão, somente, de prolongado tempo de vida do processo.

Pelo exposto,
dou provimento
ao recurso, para reformar a sentença apelada e, assim, determinar o retorno dos autos à instância de origem para seja retomado o regular trâmite do feito.

Custas pelos apelados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025